Tribunal: TCU
Processo: 009.240/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1155/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos, encaminhado pela Sra. Raimunda Nilda da Silva Cruz, Vereadora Municipal em Parnamirim/RN, noticiando o descumprimento de obrigações estabelecidas pela Lei Complementar 141/2012, relativamente à prestação de contas dos recursos da área de saúde aplicados no município (peça 1). Considerando que a Sra. Vereadora alega o não cumprimento do art. 36, §5o, da Lei Complementar 141/2012, que estabelece que o "gestor do SUS apresentará, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Casa Legislativa do respectivo ente da Federação", sendo que tal prestação de contas teria ocorrido uma única vez, em agosto de 2018, referente à prestação de contas do exercício de 2017 (peça 1, p. 2-3); Considerando que, a despeito de a Sra. Vereadora possuir legitimidade para representar perante esta Casa e de a exordial conter indícios da suposta irregularidade (peça 1, p. 5), a documentação não deve ser conhecida, dada a ausência de competência desta Corte de Contas (art. 235, caput, c/c art. 237, parágrafo único, do RI/TCU); Considerando que a competência para o controle do referido dever legal de prestar contas compete aos órgãos com a atribuição de fiscalizar ordinariamente os entes municipais, quais sejam as próprias câmaras municipais, a qual pertence a Sra. Vereadora, e o Tribunal de Contas Estadual, nos termos do caput do art. 38 da Lei Complementar 141/2012, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso V, alínea "a", 234 e 235, todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: a) não conhecer a presente documentação como representação, nos termos do parágrafo único do art. 237, c/c o parágrafo único do art. 235, ambos do Regimento Interno/TCU, por não se tratar de questão afeta à competência deste Tribunal; b) encaminhar cópia da peça 1 deste processo, bem como da instrução à peça 3, à Câmara Municipal de Parnamirim/RN, ao Conselho Municipal de Saúde daquele município e ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, para ciência e eventual adoção das providências que entenderem pertinentes; c) dar ciência deste Acórdão à representante; e d) determinar liminarmente o arquivamento do presente feito, com fundamento no parágrafo único do art. 237, c/c o parágrafo único do art. 235, do Regimento Interno do TCU, e no art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 009.240/2019-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Parnamirim - RN 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há.